Tribunal: CARF
Processo: 10280.721054/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721054/2010-47
ACÓRDÃO
2002-009.576 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ CARLOS MACEIO DA GRAÇA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IRPF. COMPENSAÇÃO IRRF. EFETIVA RETENÇÃO, MAS AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA.
Tendo restado devidamente comprovada a retenção na fonte do imposto
de renda devido sobre recebimentos de aluguéis, mas não efetuado o
recolhimento pela fonte pagadora, não subsiste a glosa da compensação
efetuada pelo contribuinte, eis que o recolhimento do imposto retido é de
responsabilidade da fonte pagadora, que deve arcar com os juros de mora
e multa ofício subjacentes. Inteligência do art. 128 do CTN e Parecer
Normativo COSIT n.o 01/2002.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 31 de julho de 2025.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.576 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721054/2010-47
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa
Sateles(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo a revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício
2008, Ano Calendário 2007, vez que foi constatada compensação indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte.
Houve revisão de Ofício por parte da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Belém emitiu o “Termo Circunstanciado de fls. 52/53 com as seguintes informações:
Que não há DIRF emitida pela CEFET/PA ou por outra fonte pagadora onde conste a
retenção do imposto de renda que teria sido retido bem como ausência de documentos, em
especial o DARF de recolhimento do imposto de renda devidamente autenticado pelo banco,
concluindo pela manutenção do lançamento.
O lançamento foi julgado procedente e o contribuinte apresentou recurso,
reiterando os argumentos contidos na peça impugnatória, que em síntese são:
- nos termos da Notificação de Lançamento, teria efetuado indevidamente uma
compensação de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 15.035,44, que
não corresponderiam ao valor informado em DIRF pela fonte pagadora Centro
Federal de Educação Tecnológica do Pará;
- recebeu um crédito trabalhista relativo do Precatório Requisitório no 029/2000,
TRT-RP No 939/2001, solicitado de acordo com o Processo no 0662-1992-005-08-
00-5 da 5a Vara do Trabalho de Belém, no qual figurou como reclamado o Centro
Federal de Educação Tecnológica do Pará – CEFET e como reclamante/exeqüente
o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica e Profissional –
SINASEFE, com julgamento favorável ao exeqüente, que efetivou em sua conta
bancária o valor solicitado conforme demonstrativo de cálculos apresentado; -
que como houve retenção na fonte do Imposto de Renda, retificou sua Declaração
de Ajuste Anual do Exercício 2008, para inserir na ficha Rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica pelo titular os rendimentos oriundos da ação,
informando ainda a devida retenção do imposto de renda conforme
demonstrativo do processo trabalhista;
Requer a improcedência do lançamento fiscal.
É o relatório.

Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.576 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721054/2010-47
3
VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso [e tempestivo e atende os pressupostos de admissibilidade.
Em que pesem os argumentos da decisão guerreada, entendo caber razão ao
recorrente.
Junto ao recurso apresentado foram trazidos documentos, em especial os de efls.
114 (Extrato da Ação Trabalhista) onde consta no andamento a informação datada de 11/01/2010
que informa o registro do recolhimento do IR do Reclamante, ora autuado, efetuado pelo
Sindicato da categoria que figurou como reclamado na referida ação, bem como o comprovante
de retenção do Imposto de Renda (efls. 119) oriundo da referida ação trabalhista e que foram
objeto da presente autuação.
A Lei n.o 7.713 de 1988, em seu artigo 7o, prevê estarem sujeitos à retenção na
fonte, calculado de acordo com o disposto no artigo 25 do mesmo diploma, todos os rendimentos
do trabalho assalariado auferidos bem como os demais rendimentos recebidos por pessoa física
que não estejam sujeitos à tributação exclusiva. O § 1.o do mesmo artigo de lei determina que
compete à fonte pagadora reter o imposto na fonte, salvo disposição em contrário.
Na presente hipótese, o Recorrente demonstrou que houve a retenção do IRRF que
não ainda que fora devidamente recolhido pela fonte pagadora, foi comprovadamente retido do
contribuinte.
Nesses casos, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (antigo Conselho de
Contribuintes) já decidiu, diversas vezes, que, mesmo que não ocorra o recolhimento do imposto
retido do contribuinte pela fonte pagadora, a prova da retenção do imposto de renda na fonte é
suficiente para autorizar o contribuinte a compensar o imposto na sua declaração de ajuste, tal
como se depreende da ementa a seguir transcrita:
IRPF. RETENÇÃO NA FONTE. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto de renda, serão exigidos
da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o
contribuinte que sofreu os descontos oferecer os rendimentos à tributação e
compensar o imposto retido. Recurso provido. (Primeiro Conselho de
Contribuintes, 6.a Câmara. Turma Ordinária. Acórdão n.o 10614.463, de
24/2/2005)
Ou seja, autoriza a legislação de regência, mais precisamente o art. 12, V, da Lei n.o
9.250/95, que se deduza da base de cálculo de apuração do imposto de renda devido “o imposto
retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo”.
As hipóteses de responsabilidade tributária vêm previstas nos arts. 128 e seguintes
do CTN, e conforme bem assevera o referido art. 128, “a lei pode atribuir de modo expresso a
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.576 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721054/2010-47
4
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva
obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação”, o que se amolda à hipótese
vertente, porquanto a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto de renda na
fonte é da fonte pagadora, consoante o Parecer Normativo n.o 01, de 2002, da Receita Federal do
Brasil.
A partir da leitura do mencionado parecer, depreende-se que, em situações como a
ora em análise, em que há a retenção do imposto, mas não há o recolhimento, afigura-se a
responsabilidade exclusiva da fonte pagadora, in verbis:
“IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.”
Desta forma, tendo ficado comprovado nos autos que a fonte pagadora procedeu,
no ano calendário em apreço, a retenção do imposto de renda na fonte informado na declaração
de ajuste da contribuinte, deve ser restabelecida a compensação.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido conhecer do Recurso Voluntário e
no mérito DAR PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 125
DF CARF MF
Original